Tribunal: TJBA
Processo: 8051475-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051475-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JANDERSON DE SOUZA MOURA e outros

Advogado(s): GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).
HABEAS CORPUS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.
PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO DECRETADA POR DESCUMPRIR MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INCIDÊNCIA DOS
ARTIGO
S 282, § 4º E
311
AMBOS
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INTELIGÊNCIA DO TEOR DA
SÚMULA 676 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA,
APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática do crime de receptação, contra decisão que decretou prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público, após revogação da liberdade provisória em razão de descumprimento de medida cautelar consistente na mudança de endereço sem comunicação prévia ao juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se poderia, no caso em exame, ser decretada de ofício a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atual redação do art. 311 do CPP, alterada após a edição da lei nº 13.964/2019, exige que haja requerimento prévio para a decretação de prisão preventiva em qualquer fase do inquérito ou da ação penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de vedação à decretação de ofício da prisão preventiva por meio da Súmula 676, que estabelece a impossibilidade do magistrado, por iniciativa própria, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva.
5. A nova sistemática processual penal, em homenagem ao sistema acusatório, veda em qualquer hipótese a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo manifestação da parte interessada.
6. O art. 282, §4º, do CPP determina que no caso de descumprimento de medidas cautelares, o juiz somente poderá decretar a prisão preventiva mediante requerimento do Ministério Público, assistente ou querelante.
7. A ausência de requerimento do Ministério Público para a decretação da custódia cautelar configura manifesta ilegalidade, evidenciando constrangimento passível de reparação via
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO
8.
Habeas corpus
concedido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8051475-67.2025.8.05.0000 contra ato oriundo
da comarca de
Sento Sé
/BA, tendo como impetrante o bel.
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES
e como paciente,
JANDERSON DE SOUZA MOURA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .